Tribunal: STF
Processo: RHC 192705
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVANTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE (GESTANTE E MÃE DE CRIANÇA). MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas à paciente e no fundado receio de reiteração delitiva. Substituição por prisão domiciliar em face da paciente encontrar-se gestante e por ser mãe de menor de doze anos. Manutenção (HC coletivo 143.641). 



    2. Agravo regimental desprovido.